Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704891-37.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM RECORRIDO: TERRA NOVA SERVICOS MEDICOS EIRELI, MATHEUS SANTOS DE ALMEIDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITOS DECORRENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR ENTIDADE PRIVADA. RELAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. DEVER DE PAGAMENTO CONFIGURADO. SOLIDARIEDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na condenação das rés ao pagamento de R$ 26.300,00, referentes a plantões prestados durante o mês de julho de 2021, no Hospital de Base do DF, Hospital de Campanha de Ceilândia e Hospital Regional de Santa Maria, além de diferenças relativas a serviço prestados em período noturno e/ou aos finais de semana entre os meses de abril a maio de 2021. Em suas razões, aduz que tanto o início quanto o término da prestação de serviços foram devidamente comprovados documentalmente nos autos. Refere que as partes pactuaram o pagamento de R$ 1.800,00 por plantões realizados durante a semana e R$ 2.000,00 para plantões prestados aos fins de semana e/ou período noturno. Argumenta que os serviços prestados estão comprovados por meio de telas do aplicativo de controle interno de funcionários das recorridas, os quais detalham o início e final do extrato, local, data, duração e valor pago pelos plantões. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos, bem como afastada a condenação por litigância de má-fé. II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54300256). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54300259). III. Em contestação, a primeira recorrida afirma que não houve vínculo contratual firmado com o recorrente. Por seu turno, a segunda recorrida aduz que não foi demonstrada a relação jurídica entre as partes, assim como a prestação do serviço. Refere que os extratos de plantões juntados pelo recorrente não indicam o médico prestador, assim como não informam a entidade pagante. IV. A despeito das alegações, as provas constantes dos autos demonstram o vínculo jurídico estabelecido entre as partes, especialmente o documento de ID 54300156, por meio do qual é possível concluir que a segunda recorrida efetivamente contratou o recorrente para a prestação de serviços hospitalares como plantonista, no período compreendido entre 01/04/2021 à 30/06/2021. Nesse aspecto, é verossímil a alegação do autor, no sentido de que a ré ASM teria terceirizado à sua litisconsorte a gestão relacionada aos médicos contratados para atendimento em plantões para tratamento de COVID. No ponto, tem-se que a terceirização consiste em fornecimento de mão de obra, por meio de contrato de prestação de serviços, ainda que o contrato seja verbal com o trabalhador. V. Ressalta-se que, via de regra, a relação jurídica se faz entre o trabalhador e a empresa prestadora de serviços, e não diretamente com o contratante destes, porquanto a solidariedade não pode ser presumida, devendo advir de previsão contratual ou legal. Todavia, há evidências nos autos de que a ré ASM atuou na realidade como contratante verbal dos médicos plantonistas, já que todo o relacionamento dos profissionais autônomos, desde o estabelecimento de tabelas de plantão até o efetivo pagamento, foi realizado pela citada ré (ID 54300142). A ré Terra Nova, como visto no ID 54300156, intermediou a contratação. Frisa-se que as rés não trouxeram aos autos o instrumento contratual firmado entre elas, por meio do qual seria possível verificar os limites de atuação e responsabilidade de cada empresa. Em reforço, o comunicado de ID 54300142, a ré ASM se indica como responsável pelo pagamento dos profissionais. Pelo quadro posto, verifica-se a responsabilidade solidária das demandadas, pelos pagamentos dos plantões realizados pelo demandante. VI. Ainda que a ré Terra Nova não confirme a existência de relação jurídica, não impugna o contrato de ID 54300156, o qual indica, inclusive, os valores de cada plantão a ser recebido pelo autor. Deixou, portanto, de se desincumbir do encargo probatório que lhe cabia, na forma do art. 373, II, do CPC. Ademais, pelos documentos anexos à inicial (ID 54300134), observa-se que a parte autora faria jus ao recebimento de plantões realizados nos meses abril, maio e junho, fazendo jus o autor ao recebimento de R$ 26.300,00. Nesse aspecto, a prestação do serviço encontra-se suficientemente demonstrada pelas informações extraídas de aplicativo próprio da demandada ASM, não tendo as rés logrado êxito em demonstrar que o serviço não foi prestado, ou que prestado de forma incompleta, ou que, suficientemente prestado, fora devidamente remunerado. Não havendo prova da quitação, impõe-se o pagamento da quantia. VII. Quanto às correções legais, consta da Cláusula Décima, Parágrafo Único do contrato de ID 54300156 que os pagamentos relativos a um dado mês seriam realizados até o dia 20 do mês seguinte. Considerando que o demandante possui valores a receber em referência aos meses de abril, maio e junho de 2021, os vencimentos, e logo, a incidência dos encargos de mora, deve ocorrer, em relação aos valores devidos em cada mês, respectivamente, nos dias 20/05, 20/06 e 20/07. Não procede o pedido de expedição de ofícios, pois é medida possível ao próprio patrono do requerente dar notícia às autoridades competentes. VIII. Em arremate, reconheço, de ofício, a prática de ato de litigância de má-fé da requerida Terra Nova, a qual, ao tempo que não impugnou o contrato de ID 54300156, afirma em sua contestação que jamais foi celebrado contrato entre o recorrente e Terra Nova Serviços Médicos EIRELI (ID 54300181 - Pág. 9). Referida conduta objetivou alterar a verdade dos fatos para induzir o juízo a erro, o que concretiza hipótese do art. 80, II, do CPC, e demanda a fixação da penalidade contida no parágrafo único do art. 81, a qual fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa. IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as rés, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 26.300,00, englobando os plantões não pagos, bem como as diferenças relativas a serviço prestados em período noturno e/ou aos finais de semana entre os meses de abril a maio de 2021, com correção monetária pelo índice adotado por esta Corte (INPC) e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a partir de, respectivamente, 21/05/2021, 21/06/2021 e 21/07/2021, bem como para condenar a ré Terra Nova em multa por litigância de má fé, a qual fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa. Afastada a condenação por litigância de má-fé da parte autora. Sem custas e honorários, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. X. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargado. II. Em suas razões recursais o embargante pretende a reanálise de todo o contexto fático com o objetivo de excluir a sua legitimidade para a defesa. III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. IV. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. V. Não se evidencia qualquer contradição no julgado, que decidiu expressamente sobre a matéria declinada pelo embargante. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a contradição alegada. VI. Em verdade, é evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso na via recursal eleita. VII. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LIV e ao art. 93, IX da CRFB, por ter o acórdão vergastado reformado a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as rés, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 26.300,00. Afirma que o acórdão “não fundamentou de forma suficiente para inferir o alegado pela recorrente, quanto a sua ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que a documentação carreada não comprova ampla e devidamente a real responsabilidade da ASM pelo pagamento dos médicos” dito prestados. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 5919826). Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, LV da CRFB) não foi objeto de debate expresso na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. O STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por fim, assevera-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Ainda que a ré Terra Nova não confirme a existência de relação jurídica, não impugna o contrato de ID 54300156, o qual indica, inclusive, os valores de cada plantão a ser recebido pelo autor. Deixou, portanto, de se desincumbir do encargo probatório que lhe cabia, na forma do art. 373, II, do CPC. Ademais, pelos documentos anexos à inicial (ID 54300134), observa-se que a parte autora faria jus ao recebimento de plantões realizados nos meses abril, maio e junho, fazendo jus o autor ao recebimento de R$ 26.300,00. Nesse aspecto, a prestação do serviço encontra-se suficientemente demonstrada pelas informações extraídas de aplicativo próprio da demandada ASM, não tendo as rés logrado êxito em demonstrar que o serviço não foi prestado, ou que prestado de forma incompleta, ou que, suficientemente prestado, fora devidamente remunerado. Não havendo prova da quitação, impõe-se o pagamento da quantia.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 21 de junho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal